Tribunal: TJDFT
Processo: 0742717-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742717-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WYMERSON LEAL OLIMPIO IMPETRANTE: ALEXANDRE KENNEDY SAMPAIO ADJAFRE AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, SEGUNDA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALEXANDRE KENNEDY SAMPAIO ADJAFRE em favor de WYMERSON LEAL OLIMPIO. Informa a impetração de habeas corpus anterior (0725914-19.2024.8.07.0000), no qual a 3a Turma Criminal desta Corte denegou a ordem, mantendo a decisão que indeferiu os pedidos de sobrestamento do processo até a apresentação do relatório da Polícia Civil acerca da quebra do sigilo telefônico e de apresentação de resposta “suplementar” à acusação (após o acesso às informações do Instituto de Criminalista PCDF). No presente writ, repisa os argumentos no sentido de haver a possibilidade de o processo ser anulado por vício insanável, qual seja, ilicitude de provas, e, consequentemente, de o paciente ser absolvido sumariamente caso os dados telefônicos cheguem aos autos. Narra a ocorrência da audiência de instrução e julgamento e a juntada das Alegações Finais pelo Ministério Público, momento em que o órgão ministerial desistiu da produção da perícia relativa à extração de dados do celular do réu. Afirma, no entanto, ter a Defesa do acusado igualmente requisitado a produção da referida prova, logo, não poderia o Juízo a quo ter mantido o curso natural do processo, abrindo prazo para apresentação das derradeiras alegações, sem que tenha sido juntado aos autos o resultado da quebra de sigilo telefônico do paciente. Assevera a ocorrência de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e paridade de armas. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao presente remédio constitucional, para que seja suspenso o prazo para alegações finais pela defesa, até a juntada aos autos dos registros telefônicos do paciente ou até a apresentação do mérito do presente writ. É o relatório. Decido. O presente remédio constitucional não merece admissão. Compulsando os autos de origem, observa-se que o impetrante não submeteu sua pretensão de dilação de prazo para alegações finais à instância de origem, tendo se dirigido diretamente a esta Corte. Assim, a análise da pretensão em apreço ensejaria a supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte: “HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO MANON DA PCDF. COBRANÇA DE VANTAGENS INDEVIDAS EM CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA PMDF. EXTENSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. PEDIDO NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO MONOCRÁTICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA E ATÉ O JULGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO MILITAR. DESCABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. 1. Tendo em vista que o pedido de dilação do prazo para apresentação das alegações finais não foi requerido perante o Juízo Monocrático, não há falar em apreciação neste segundo grau, sob pena de supressão de instância. 2. Não há ilegalidade na decisão judicial que indefere o pedido de suspensão da ação penal antes da apresentação de memoriais pela Defesa, quando a peça processual já foi apresentada pela acusação e diante da ressalva de possibilidade de reanálise do pedido diante da superveniência de fato novo relevante. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (Acórdão 1165395, 0704881-46.2019.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2019, publicado no PJe: 15/04/2019.) (grifo acrescido) Assim, deve o pedido ser formulado em sede própria. Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator